Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-36.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800660-36.2024.8.14.0201

APELANTE: MANOEL MARIA ANDRADE DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE CORPÓREA. INÓCUO. QUANTUM ESTIPULADO NO MÍNIMO LEGAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PECUNIÁRIA
.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP),
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e/ou erro de proibição, o afastamento da majorante do emprego de arma branca e a redução da pena-base para o mínimo legal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar a ocorrência de erro de proibição; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca; (iv) se é cabível o redimensionamento da sanção basilar fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva e a autoria do fato restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão do objeto e boletim de ocorrência, além dos depoimentos da vítima e de testemunhas, coerentes e convergentes entre si.

4. Se a prova dos autos demonstra que o agente possuía a consciência sobre a ilicitude do fato criminoso, inviável o acolhimento da tese defensiva de erro de proibição.

5. O decote da majorante pelo uso da arma branca não prospera, pois sua utilização no evento delituoso foi evidenciada pelo relato da vítima e confirmado pela apreensão do objeto.

6. Carece de interesse recursal o pleito defensivo de redução da reprimenda-base corpórea para o mínimo legal, uma vez que já fixada neste patamar pelo juízo sentenciante. Por outro lado, tendo sido a pena corporal fixada no mínimo, revela-se desproporcional a pena pecuniária estabelecida em 100 (cem) dias-multa, redimensionada para 10 (dez) dias-multa.

7. Aplicada a majorante do emprego de arma branca, com aumento de 1/3 (um terço), restou a pena final estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena pecuniária.

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
para
redimensionar a pena pecuniária
, n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MANOEL MARIA ANDRADE DE MORAES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §§1º e 2º, incisos VII, do CP.

Em razões recursais, pugna o
apelante
pela sua absolvição, alegando insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, bem como a excludente de culpabilidade referente ao erro de proibição. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base a si aplicada, bem assim o decote da majorante referente ao uso de arma.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido nesta Superior Instância pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia,
verbis:

“(...) que, no dia 12/02/2024, Manoel Maria Andrade de Moraes foi preso em flagrante por policiais militares, em razão de, no referido dia, por volta das 12h, mediante grave ameaça exercida com emprego de um facão (arma branca), ter subtraído um móvel, tipo cadeira estofada em madeira jatobá, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), do estabelecimento “VIP MÓVEIS”, localizado na estrada velha do Outeiro, n.º 2250, próximo ao posto de gasolina Hanna, CEP 66813250, bairro Campina de Icoaraci/Icoaraci/Belém/PA, de propriedade da da vítima Gercilene Santos de Amorim (Boletim de Ocorrência Policial/fl. 5-ID 110003867, Termo de Exibição e Apreensão/fls. 8/9-ID 110003867, Auto de Reconhecimento Presencial/fls. 10/14-ID 110003867, Auto de Entrega/fl. 16-ID 110003867).

Narra o procedimento informativo que, no dia dos fatos, Manoel Maria Andrade de Moraes, conhecido por “mãozinha”, chegou no estabelecimento “VIP MÓVEIS”, localizado na estrada velha do Outeiro, e pegou uma cadeira que estava em exposição para venda, porém, quando estava saindo do referido estabelecimento, a vítima Gercilene Santos de Amorim (proprietária) percebeu o furto e deu alarme, gritando: “ei, deixa a cadeira aí”. Em seguida, a senhora Gercilene Santos de Amorim foi em direção ao ora denunciado, o qual, na ocasião, levantou um terçado e disse: “eu vou levar a cadeira”. Temendo por sua segurança, a vítima deixou “mãozinha” levar a cadeira.

do por sua segurança, a vítima deixou “mãozinha” levar a cadeira. Em sede policial, a vítima Gercilene Santos de Amorim (Termo de Declaração/fl. 15- ID 110003867) declarou que, de imediato, ligou para o número 190 e comunicou o fato, indicando, inclusive, o caminho tomado pelo ora denunciado. Informou que acompanhou a diligência da guarnição policial e, no caminho, a viatura cruzou com “mãozinha”, que, no momento, já não estava mais com a cadeira que havia subtraído.

A vítima Gercilene Santos de Amorim declarou que os policiais militares desceram da viatura e abordaram o ora denunciado, o qual, ao ser indagado, confessou que havia deixado a cadeira em sua casa. Declarou, ainda, que, chegando à residência de Manoel Maria Andrade de Moraes, este entrou, pegou a cadeira e entregou aos policiais. Em seguida, encaminharam-se à 8ª Seccional Urbana de Icoaraci, para as providências legais. (...)”

Pugna o
apelante
pela sua absolvição, alegando insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, bem como a excludente de culpabilidade referente ao erro de proibição. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda a si aplicada, bem assim o decote da majorante referente ao uso de arma.

De início, vê-se não prosperar a alegação do apelante, de insuficiência de provas para ensejar sua condenação, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância, na hipótese, no Auto de Apresentação e Apreensão do objeto subtraído (ID 19794737 - Pág. 7); assim como no Auto de Entrega do aludido bem (19794737 - Pág. 12).

A autoria do crime de roubo, por sua vez, encontra amparo na palavra da vítima ouvida na fase inquisitiva, a qual foi corroborada pelos depoimentos testemunhais na fase judicial.

Em juízo, a vítima GERCILENE SANTOS DE AMORIM aduziu ser proprietária da loja “VIP MÓVEIS” e que dentro do referido estabelecimento ficam expostos alguns móveis à venda. No mais, relata que no dia dos fatos o ora denunciado entrou na loja e subtraiu uma cadeira de madeira avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sendo que a vítima só percebeu o ocorrido quando o mesmo já se distanciava da loja. Ato contínuo, a vítima e um de seus funcionários partiram na direção do acusado com o objetivo de reaver o bem, sendo impedidos pelo próprio denunciado, que os ameaçou apontando-lhes um terçado.

A testemunha JOSIAS FERREIRA DA SILVA, policial militar que participou das diligências que culminaram na prisão do apelante, em juízo, referiu que a equipe policial recebeu uma denúncia via CIOP de que o denunciado estaria utilizando de um terçado para ameaçar comerciantes de uma dada região e cometer assaltos, motivo pelo qual começaram as buscas com o fim de encontrá-lo. Informa que com as informações dadas pela vítima foram capazes de encontrar o denunciado, que ainda trazia consigo o terçado utilizado na prática delituosa, escondido em sua vestimenta (“shorts”), e aparentava estar sob uso de álcool ou substância entorpecente. Na ocasião, este confessou o cometimento do crime e informou que a cadeira roubada estaria em sua residência.

No mesmo sentido, perante o juiz
a quo
, tem-se o relato do policial militar CELSO BEZERRA DE SOUZA asseverando que ao receber um chamado via CIOP da proprietária da loja “VIP MÓVEIS”, se dirigiu ao local e foi informado quanto as características físicas e das vestimentas do suspeito. Relata ainda que a vítima informou conhecer o suspeito, razão pela qual entrou na viatura com os policiais e direcionou-os até a residência deste. Ao chegarem nas proximidades do lugar, se depararam com Manoel Maria Andrade de Moraes e realizaram abordagem. Na ocasião, o acusado confessou o crime e informou que a cadeira subtraída estava em sua casa, tendo o policial encontrado o móvel em questão ao lado da cama do suspeito.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente estão suficientemente demonstradas, destacando-se as palavras da vítima, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, todos em juízo, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia.

Assim,
in casu
, vastos são os elementos de prova que demonstram a autoria do crime de roubo imputado ao apelante, verificando-se a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo às palavras da vítima, que, como cediço, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, mormente quando uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório e a referida vítima não tem motivos para incriminar falsamente o acusado.

Logo, como dito, a alegação de insuficiência de provas para ensejar a condenação do réu não prospera, afigurando-se tais argumentos completamente insubsistentes, diante do suporte probatório constante nos autos.

Ressalta-se que a tese de ocorrência de erro de proibição, de igual forma, resta improcedente.

Segundo o art. 21, do CP
[1]
, configura-se erro de proibição quando falta ao agente a consciência sobre a ilicitude da conduta.

Todavia, como pontuou o magistrado sentenciante, tal situação não restou cabalmente comprovada na hipótese, diante do depoimento da vítima,
que aduziu ter sido o objeto subtraído de dentro do estabelecimento comercial e que, ao ir atrás do réu para recuperar o bem, foi ameaçada com um terçado
,

denotando-se que ele tinha ciência da ilicitude da sua conduta.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - CABIMENTO - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA - POSSIBILIDADE.

- Se a prova dos autos demonstra que o agente
agiu com dolo e
possuía a consciência sobre a ilicitude do fato criminoso, deve ser rechaçada a tese de erro de proibição
ou de erro de tipo.
- Deve-se reanalisar determinadas circunstâncias judiciais tidas como desfavorável ao réu, quando ausente a justificativa para valorá-las de forma negativa, devendo a pena-base ser reduzida.
-- A jurisprudência vem prestigiando o entendimento de que para a quantificação da agravante da reincidência deve-se levar em consideração a fração de 1/6. Precedentes.
- Nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, para determinação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se observar os critérios previstos no art. 59, do Código Penal. Diante do quantum da pena aplicado e em razão da reincidência do apelante, mostra-se necessária a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal imposta.
-Não há que se falar em indenização fixada a título de reparação dos danos causados pela infração em sede penal, quando ausentes quaisquer elementos ou provas que quantifiquem os valores dos objetos furtados, ainda que conste nos autos pedido formal feito ao longo da instrução pela vítima ou Ministério Público. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.413189-2/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 11/12/2024)

TJDF: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO
E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ERRO DE PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA.
DOSIMETRIA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviáveis pedidos de absolvição se restarem provados que um dos réus foi o autor do crime; e que o outro apenas lhe dava uma "carona".

2. Sendo plenamente possível ao agente o conhecimento acerca da ilicitude de sua conduta, não há como reconhecer a incidência do erro de proibição.
A ciência da ilicitude da conduta pode ser aferida pelos depoimentos das testemunhas policiais, as quais aduziram que se deslocaram com o acusado para lugar afastado, onde supostamente estaria a arma de fogo utilizada no crime, tendo o réu, na sequência, prometido entregar dinheiro aos referidos policiais para que não o prendessem em flagrante.

3. Cabe ao juízo da execução apreciar o pedido de isenção de custas processuais.

4. Recurso desprovido.

(Acórdão 1302848, 0701716-33.2020.8.07.0007, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJe: 01/12/2020.)

Quanto ao pleito de decote da majorante referente ao uso de arma, é cediço que, a jurisprudência pátria de forma uníssona se posiciona no sentido de que a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa em comento não se mostra capaz de, por si só, excluir a majorante capitulada no inc. VII, §2º, art. 157, do CP, desde que comprovado seu uso na ocasião do delito e sua potencialidade lesiva por outros meios de provas.

Na hipótese, a arma utilizada no evento delituoso foi apreendida (19794768 - Pág. 8/9), tendo sido o seu efetivo emprego comprovado nos autos, por meio dos depoimentos da vítima e testemunhais colhidos na fase judicial, de modo que, assim, se torna impossível o afastamento da aludida causa de aumento, a qual, portanto, deve ser mantida.

No que tange à dosimetria da pena, vê-se que o pleito defensivo de redimensionamento da sanção basilar corpórea para o mínimo legal revela-se inócuo.

Isso porque o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, já estabeleceu a sanção inicial em 04 (quatro) anos de reclusão, patamar mínimo previsto em lei para o tipo penal em comento.

No que se refere à pena de multa, observo que o juiz
a quo
não obedeceu ao princípio da proporcionalidade que deve haver entre a pena corporal e a pecuniária
, pois fixou a pena base corporal no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão, como dito, e a pecuniária, em 100 (cem) dias-multa,
razão pela qual redimensiono a sanção pecuniária, proporcionalmente, em 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, a reprimenda permanece fixada provisoriamente em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira etapa, em face da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, relativa ao emprego de arma branca, não havendo causa de diminuição,
a pena foi exasperada em 1/3 (um terço), resultando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta ao apelante no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, tendo em vista o
quantum
da reprimenda.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a sanção basilar
pecuniária, restando a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

[1]
Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminui-la de um sexto a um terço.

Belém, 16/10/2025